Tribunal: STF
Processo: AI 577235
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Ação revisional de alimentos. Redução de pensão
   alimentícia. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   que demanda o reexame de fatos e provas, inadmissível em recurso
   extraordinário: incidência da Súmula 279.
3. Improcedência das
   alegações de negativa de prestação jurisdicional e de
   inexistência de motivação do acórdão recorrido.